Tribunal: CARF
Processo: 11080.731119/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731119/2018-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO PARA SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário e declinar a competência para análise do recurso, por
prevenção e conexão, à conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara, relatora do processo principal no 10880.971103/2016-17, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 227 a 246) interposto contra o Acórdão n
11-62.080 (e-fls. 201 a 214), proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do
Contribuinte.
Em desfavor da Recorrente foi lavrada Notificação de Lançamento, por parte da
Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo (Derat/SPO),
referente à multa isolada por compensação declarada e não homologada, sendo apurado crédito
tributário no valor de R$ 52.986.726,03. Cientificada, a Contribuinte apresentou impugnação
muito bem resumindo a exposição fática:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731119/2018-39
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

1 Trata-se de AI lavrado para cobrar multa isolada de 50% aplicada nos termos do § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96 sobre o montante dos débitos compensados em 3 (três)
Declarações de Compensação (“DCOMPs”) transmitidas pela ora Impugnante em 2013,
quais sejam:
(i) 08996.07796.251013.1.7.03-9096;
(ii) 13556.17715.251113.1.3.03-5324; e
(iii) 32575.64999.251013.1.3.03-3950.
2 Referidas DCOMPs foram reunidas no processo administrativo 10880.971103/2016-
17 (“Processo de Crédito”) e têm como objeto compensar débitos federais com crédito
de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2012.
3 O crédito de saldo negativo de CSLL em referência, no montante de R$
98.977.673,03, foi glosado pela D. Fiscalização, nos termos do r. despacho decisório
anexo (Doc_Comprobatorios0001.pdf).
3.1 Em suma, a D. Fiscalização glosou as seguintes parcelas componentes do saldo
negativo de CSLL de 2012: (i) antecipações mensais de CSLL compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores; e (ii) imposto de renda pago no exterior.
4 Em face de referido despacho decisório, a Impugnante apresentou manifestação de
inconformidade (Doc_Comprobatorios0002.pdf). A D. DRJ negou provimento à
manifestação de inconformidade mantendo as glosas (Doc_Comprobatorios0003.pdf).
Contra o v. acórdão foi interposto recurso voluntário, cujo julgamento foi convertido em
diligência pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) para
verificação do direito creditório (Doc_Comprobatorios0004.pdf), referida diligência
ainda esta ainda pendente de conclusão.
O cerne da defesa da Recorrente tem como objetivo sobrestar o presente PAF,
haja vista sua interdependência com aqueles outros processos retromecionados.
Subsidiariamente, questiona a aplicação da multa isolada e sua concomitância com a multa de
mora, por entender que:
(i) a multa cominada no presente AI não está mais em vigor e se tornou inaplicável por
força do Princípio da Retroatividade Benigna insculpido na alínea “c” do inciso II do
artigo 106 do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(ii) não se pode exigir multa isolada em conjunto com a multa de mora e, nesse caso, o
Fisco já havia lançado a multa de mora e fixado o seu critério jurídico para aquela
circunstância; e
(iii) a presente penalidade é absolutamente ilegítima, uma vez que viola o direito de
petição e de livre acesso à informação inerente ao contribuinte.
O Acórdão da DRJ, por sua vez, optou por prosseguir com o julgamento,
entendendo por impossível o sobrestamento do atual processo. Em seu arrazoado, a matéria
atinente à multa não restou questionada no processo n° 10880.971103/2016-17, razão pela qual
merece ser abordada no presente PAF, com o escopo de evitar até mesmo a supressão de
instância. Nessa mesma toada, adverte inexistir previsão legal apta a embasar o sobrestamento,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada que está
sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera administrativa.
Sob o espectro meritório, o Voto de piso conclui que:
10. Neste ponto concluo que a penalidade aqui discutida não deixou de existir desde sua
instituição com a Lei 12.249, de 2010. O novo texto determina que a multa seja aplicada
sobre o valor do débito não compensado, com percentual de 50%, e não mais sobre o
crédito. Percebe-se que o texto legal anterior fazia referência ao §15 (§ 17. Aplica-se a
multa prevista no § 15.....), mas na redação atual dada pela MP 656/2014 (convertida na
Lei 13.097/2015), com a revogação do §15, não há mais essa menção (§ 17. Será
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

aplicada multa isolada de 50%.....). Como se vê, não há interrupção de aplicação da
multa isolada, apenas a base de cálculo foi modificada a partir da vigência da MP 656.
10.1. A interpretação que levaria ao cancelamento da notificação defendida pela
impugnante não encontra respaldo no texto legal, o qual, conforme se vê supra, é
taxativo e exclui do seu campo de incidência apenas a declaração de compensação na
qual se tiver observado falsidade. Assim, acatar essa tese da impugnante implicaria
desrespeitar disposição legal expressa, o que é vedado à autoridade administrativa.
Além disso, ao excluir a declaração não homologada em virtude de falsidade (uma das
espécies de fraude ou irregularidade dolosa), o legislador decidiu não deixar impune tal
hipótese, mas aplicar sobre ela uma sanção mais onerosa. Com efeito, sendo
comprovada falsidade, a multa eleva-se a 100% do valor do débito.
10.2. Ainda, considere-se que a penalidade veiculada atualmente no já citado §17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela MP 656/2014, convertida na Lei No
13.097/2015, é mais benéfica (ou, na pior das hipóteses, neutra) que a instituída neste
mesmo dispositivo legal pela Lei no 12.249/2010, este vigente no momento da
transmissão da DCOMP. Portanto, no caso concreto, há que se aplicar a penalidade
incidente sobre o valor dos débitos objeto de compensação não homologada, inclusive
para as infrações cometidas antes de sua entrada em vigor, em respeito à norma
estatuída na letra "c", inciso II, art. 106 do CTN (retroatividade benigna).
Da concomitância das multas
(...)
11.2. A multa isolada foi aplicada pelo fato de a interessada ter a compensação não
homologada, conforme dispõe a Lei No 9.430/1996, art. 74, § 17. Já a multa de mora
(art. 59 da Lei 8.383/91), que consta no processo de compensação (análise do direito
creditório), se refere ao pagamento em atraso do tributo, tendo em vista que os débitos
declarados e não extintos por compensação constituem confissão de dívida. Como se vê,
são dois fatos geradores distintos e autônomos, não há que se cancelar qualquer uma
delas. Se ocorrerem os dois fatos geradores, há que se lançar as duas multas. Tais multas
se referem a infrações de natureza diversa. Trata-se de obrigações, infrações e
penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não são excludentes. A multa
moratória (de até 20%) não possui caráter punitivo, diferentemente da multa isolada,
fato que reforça a possibilidade de imposição concomitantes das penalidades
pecuniárias ora discutidas.
(...)
Da aplicação de juros sobre a multa isolada
(...)
12.6. Assim, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por
inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito de
crédito detido pela Fazenda contra o sujeito passivo, é cristalino que, em contrapartida,
integra os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, consoante
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. O vocábulo decorrente inserido no art. 61 tem a
conotação de relacionado aos tributos, assim como é a multa decorrente da
inadimplência (qualificada ou simples). Não cabe interpretá-lo como significando com a
natureza de tributos e contribuições. Nessa segunda interpretação, a própria inserção do
vocábulo decorrente no texto legal, seria dispensável. Nesse sentido, a lei ordinária nada
mais fez do que repetir os termos do art. 161 do CTN:
(...)
12.8. Vejamos a Súmula CARF No 108, que pacifica a questão ora debatida:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic - sobre o valor correspondente à multa de ofício".
(...)
Dos princípios constitucionais
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

13.3. Vale observar que o exame de validade normas insertas no ordenamento jurídico
através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva
pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
13.4. Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento realizar controle
de constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a legislação tributária
vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. O presente caso não se enquadra nas
previsões do § 6o acima.
Em sequência, a Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, abordando os
mesmos argumentos veiculados na etapa exordial.
Sorteados os autos, vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO

Como se percebe, o caso em tela guarda estreita análise com o processo n°
10880.971103/2016-17 (que avalia o direito creditório per se), o qual está sob relatoria da i.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin (lotada na 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção).
Com efeito, o indigitado “processo-mãe” restou baixado em diligência, ultimando
os seguintes termos:
Desta forma, considerando que nenhum documento foi analisado no início deste
procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os documentos
em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a prova do direito
creditório
incumbe à Recorrente, entendo que este processo deve retornar à Unidade de origem,
convertendo-se o julgamento em diligência, para que a Recorrente seja intimada a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações. bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece sua
utilização com tradução juramentada. Neste ponto pode ser considerado o laudo
anexado ao Recurso Voluntário, a critério da autoridade encarregada da diligência;
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de 30 dias para
o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

Noutro giro, conforme relatado alhures, o Acórdão da DRJ firmou posição por
tratar a multa de ofício como uma matéria completamente autônoma, primeiramente para evitar a
supressão de instância (em sua eventual análise posterior) e por aquela ser uma discussão
autônoma ao processo principal. E, carreando tal debate, prosseguiu também na análise da
concomitância da multa isolada, e da incidência de juros sobre as penalidades.
Contudo, ouso por discordar dessa providência encampada pela DRJ.
Creio que a melhor providência, no caso, seria justamente seu sobrestamento, haja
vista a natureza simbiótica face o processo n° 10880.971103/2016-17 (DCOMP). Nesse espeque,
não faria sentido algum debater os temas aqui encampados, na eventualidade de um total
procedência naqueles outros autos. Ademais, impende ressaltar a existência de verossimilhança e
de um fumus boni iuris ao direito da Contribuinte, cujo desiderato decisório aguarda o
adimplemento documental que pode acarretar em total provimento de seu Recurso; a isto me
refiro à diligência proposta, e que ainda não retornou a julgamento na respectiva Turma
Ordinária.
Quanto ao mais, creio também ter ocorrido um equívoco na distribuição dos
presentes autos, eis que tanto o Acórdão da DRJ, quanto o Despacho de Encaminhamento fazem
alusão expressa ao processo n° 10880.971103/2016-17, veja-se:

a. Acórdão

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, para determinar a manutenção integral do crédito tributário
lançado, nos termos do relatório e voto anexos.
Intime-se para pagamento do crédito tributário mantido, no prazo de trinta dias contado
da ciência, ressalvado o direito à interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em igual prazo, na forma da legislação
vigente.
Alerta-se para o fato de que este processo está conectado com outro de número
10.880.971103/2016-17 (de análise do direito creditório), atualmente sob a carga do
CARF - 1a. Seção - 1a. Turma Ordinária - 4a. Câmara. Necessária a devida
apensação do presente processo ao citado acima, após decorrido o prazo para
contestação. O procedimento de apensação aqui descrito deverá ser realizado
independentemente da contribuinte ingressar com recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de março de 2019.
(grifos no original)

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

b. Despacho de encaminhamento (e-fl. 248)

Portanto, em virtude da possível turbação que poderia haver tanto à Contribuinte
quanto à Administração Pública, decorrente do descasamento deste PAF e do processo n°
10880.971103/2016-17, bem como pelo estrito respeito aos princípios da eficiência, economia
processual e razoabilidade, proponho sobrestamento dos presentes autos até a conclusão da
diligência do processo retromencionado, e sua consequente remessa – por prevenção e
conexão – à Relatora do processo supramencionado. De modo que seu deslinde esteja
conjugado àquele PAF principal, alusivo ao direito compensatório.
É como Voto.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Fl. 255
DF CARF MF
Original